Tribunal: TJMT
Processo: 1004924-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004924-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), DOUGLAS DE OLIVEIRA SOTERIO - CPF: 021.640.851-24 (AGRAVADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo a prova pericial requerida pela seguradora, é dela o ônus de pagamento quanto aos honorários do
expert
, a teor do art. 95 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT de no 1000005-13.2020.8.11.0037, determinou a realização de prova pericial, incumbido a parte ré, ora agravante, a pagar os honorários periciais no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Em breve síntese, a agravante sustenta que não requereu a realização de perícia médica e que isto é de responsabilidade da parte autora.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que não seja compelido a cumprir a obrigação determinada em primeiro grau até o julgamento final deste agravo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a sua isenção do pagamento dos honorários periciais, que deve ser suportado pela parte agravada.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar indeferida no Id. 35828487.

Sem contrarrazões conforme certidão de Id. 42926497.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é singela e não merece maiores digressões.

É cediço que o dever de arcar com honorários periciais incumbe à parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95 do CPC:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

Assim, as regras sobre o ônus da prova, não se confundem com as disposições acerca da responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais, pois mesmo que o ônus da prova recaia sobre a parte que aduziu o fato (acidente), no caso, o autor, ora agravado, os honorários referentes à perícia médica são de responsabilidade de quem a requereu, de acordo com o artigo 95 do CPC e, no caso, foi a recorrente, em sua contestação, que assim procedeu.

Neste sentido, esta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PERÍCIA MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS – VALOR FIXADO PELO JUÍZO - MINORAÇÃO – DECISUM PARCIALMENTE REFORMADO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Correta a decisão que impõe a seguradora o ônus de arcar com os honorários periciais, eis que somente por esta foi requerido, expressamente, a produção de prova pericial, sendo assim, ao requerer a produção de prova pericial médica, a parte requerida atrai para si o ônus da prova (art. 33, CPC)
. A natureza da lesão, objeto da perícia judicial a ser realizada, não demanda maiores complexidades, de modo que o trabalho efetuado pelo expert dispensa exames especializados e dispêndio de muito tempo, razões que impõem a minoração dos honorários arbitrados. (N.U 0018701-70.2016.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2016, Publicado no DJE 08/07/2016)

Ademais, mesmo que assim não fosse, caberia a também a seguradora o recolhimento dos honorários, na esteira do que já vem decidindo, também, este Colendo Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS RESPECTIVOS – POSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO À SEGURADORA – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – ARBITRAMENTO – VALOR – COMPLEXIDADE DO TRABALHO E VALOR MÉDIO COBRADO NA REGIÃO – DILAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) DIAS – AUSÊNCIA DE BASE LEGAL E JUSTIFICATIVA FÁTICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dadas as peculiaridades que cercam e permeiam o seguro DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, é possível a imputação do ônus pelo pagamento dos honorários periciais à seguradora, mesmo quando a prova tenha sido requerida pela outra parte ou de ofício pelo juiz
, em casos que esta seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, se e enquanto o ente federativo não constituir corpo técnico disponível ou capacitado para o exercício da relevante finalidade processual e, ainda, reiterada e insistentemente, recusar-se a adimplir para com os honorários periciais fixados em favor do profissional de confiança do juízo, ou, então, cria inúmeros empecilhos, prejudicando, e muito, tanto numa quanto noutra hipótese, o andamento processual e, assim, a rápida solução da lide, resguardando-se, no entanto, a possibilidade de a seguradora, eventualmente, se for o caso, contra o Estado se voltar para cobrar a verba pericial. Inteligência de lição doutrinária, do art. 5o da LINDB, do art. 33 do CPC, do art. 3o, V, da Lei no 1.060/1950, da Convenção Americana de Direitos Humanos, das características do seguro DPVAT previstas na Lei no 6.194/1974, de precedentes do STF e do STJ, da evolução histórica do instituto da responsabilidade civil, do Código Processo Civil atual, de 1973, e do vindouro, de 2015 (Lei no 13.105/2015), e dos princípios constitucionais da razoável duração do processo, acesso à justiça, devido processo legal no aspecto vedação a medidas insuficientes, ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, solidariedade social, promoção do bem de todos, sem discriminação de qualquer gênero, e da isonomia. (N.U 0019925-77.2015.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020